Tribunal: TJBA
Processo: 8090914-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090914-24.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Advogado(s): POLIANA LOBO E LEITE APELADO: TANIA REGINA MOURA DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. ART. 206, § 5º, I, DO CC/2002. CARÁTER RESIDUAL DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CC/2002. INAPLICABILIDADE. ARGUMENTO ISONÔMICO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Fundação Assefaz contra sentença que declarou a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de mensalidades inadimplidas de plano de saúde referentes aos anos de 2012 a 2015 e julgou improcedente a ação, com fundamento no art. 206, § 5º, I, do CC/2002. A recorrente sustenta a aplicação do prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002, ao argumento de que a relação jurídica envolve entidade de autogestão sem prazo específico na legislação de regência e que o regulamento do plano não configura instrumento dotado de liquidez. Invoca, ainda, ofensa ao princípio da igualdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de cobrança de mensalidades inadimplidas de plano de saúde administrado por entidade de autogestão submete-se ao prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC/2002, por configurar dívida líquida constante de instrumento particular, ou ao prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição é instituto de ordem pública voltado a conferir estabilidade e segurança às relações jurídicas. O prazo geral do art. 205 do CC/2002 tem caráter residual, aplicando-se apenas quando a situação concreta não encontrar abrigo em hipótese específica prevista pelo legislador. A pretensão de cobrança de mensalidades de plano de saúde decorrentes de contrato de prestação de serviços — instrumento particular — cujos valores são individualizados, periódicos e apuráveis com precisão aritmética configura dívida líquida, estando presentes todos os elementos normativos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002, que afasta a aplicação subsidiária do art. 205. As parcelas cobradas venceram entre novembro de 2012 e dezembro de 2015, e a ação somente foi distribuída em 25 de agosto de 2021, quando já consumado o prazo quinquenal. A prescrição se consumou antes do ajuizamento da demanda. O argumento isonômico não prospera. A pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares pode envolver valores sujeitos a apuração e discussão sobre cobertura contratual, afastando a liquidez imediata exigida pelo art. 206, § 5º, I, do CC/2002. As situações são distintas, e tratá-las de forma diferente não ofende a isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A pretensão de cobrança de mensalidades inadimplidas de plano de saúde, ainda que administrado por entidade de autogestão, sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, por configurar dívida líquida constante de instrumento particular, sendo inaplicável o prazo residual decenal do art. 205 do mesmo diploma." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205 e 206, § 5º, I; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.178.585/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.08.2024; TJBA, Apelação nº 8007970-47.2021.8.05.0103, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, 2ª Vice-Presidência, j. 27.02.2024; TJPE, Apelação Cível nº 0021763-25.2020.8.17.2001, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 24.04.2025; TJRJ, APL nº 0086616-72.2020.8.19.0001, Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto, Sétima Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1021352-70.2021.8.26.0451, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8090914-24.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA e como apelada TANIA REGINA MOURA DE ALMEIDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator